Tribunal: TJDFT
Processo: 0735901-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735901-86.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO MINEIRA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP SAUDE, SILMARA GUIMARAES DE OLIVEIRA EMBARGADO: SILMARA GUIMARAES DE OLIVEIRA, ASSOCIACAO MINEIRA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP SAUDE Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Silmara Guimarães de Oliveira (ID no 14356115, págs. 1-27) e pela Associação Mineira de Assistência a Saúde dos Membros do Ministério Público - Ammp Saúde (ID no 14582994, págs. 1-3) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu provimento à apelação interposta pela Associação Mineira de Assistência a Saúde dos Membros do Ministério Público - Ammp Saúde (ID no 14249606). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Silmara Guimarães de Oliveira e Associação Mineira de Assistência a Saúde dos Membros do Ministério Público - Ammp Saúde, para, querendo, responder, respectivamente, aos embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 2 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro